Tribunal: TJPA
Processo: 0006913-31.2017.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006913-31.2017.8.14.0068

APELANTE: LUIS FELIPE DE BRITO BORGES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0006913-31.2017.8.14.0068

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE AUGUSTO CORREA/PA

APELANTE: LUIS FELIPE DE BRITO BORGES

REPRESENTANTE: DR. DORIVALDO DE ALMEIDA BELEM - OAB PA3555

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO
.
PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.

PLEITO PELO
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
ENTRE OS DOIS CRIMES DE ROUBO
EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0006913-31.2017.8.14.0068

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE AUGUSTO CORREA/PA

APELANTE: LUIS FELIPE DE BRITO BORGES

REPRESENTANTE: DR. DORIVALDO DE ALMEIDA BELEM - OAB PA3555

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
, interposto em favor de
LUIS FELIPE DE BRITO BORGES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Correa, que o condenou à pena de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
pela prática do crime descrit nos art. 157, §2º, I e II c/c art. 69, ambos do CP
.

Narra a exordial, recebida em 08/02/2018
[1]
, que no dia 23/12/2017, o Apelante, juntamente com um comparsa, mediante grave ameaça exercida com arma branca tipo faca, subtraiu da vítima Lucas Sampaio Pinheiro 01 (um) aparelho celular e de Jaison dos Reis Borges 01 (um) celular e 01 (um) relógio.

Consta nos autos que o Recorrente, na companhia do nacional identificado como “Toiô”, abordou o primeiro ofendido (Lucas) na orla de Augusto Correa, proferindo as textuais “Perdeu! Perdeu!”, momento em que a vítima acelerou a moto em direção ao Apelante enquanto o seu outro algoz rendeu-lhe com uma faca, exigindo-lhe seu aparelho celular.

Passado algum tempo, os agentes encontraram o segundo ofendido (Jaison) em via pública, na companhia de sua namorada, em frente a casa desta, que fica localizada na rua da Cosanpa, utilizando-se do mesmo
modus operandi
, abordaram a vítima apontando as armas brancas na direção de seu tórax e pescoço e subtraíram seus bens.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória proferida em audiência (Id. 4864378).

Inconformado, o Recorrentes postulam por sua absolvição em relação ao crime de roubo perpetrado contra Lucas Sampaio Pinheiro, aduzindo que não há lastro probante suficiente a condenação. Subsidiariamente, aponta falha na terceira fase da dosagem, pelo que requer a aplicação da continuidade delitiva entre os dois crimes de roubo praticados (art. 71, do CP) em detrimento do concurso material de crimes, com o consequente redimensionamento da sanção (Id. 4864379).

Constam contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 4864381).

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso
(Id. 4864383)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

[1]
Fls.06-07

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO EM RELAÇÃO A VÍTIMA LUCAS SAMPAIO PINHEIRO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que diz respeito à tese absolutória friso que, materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual, além daquelas carreadas durante a fase inquisitorial, notadamente pelos depoimentos das vítimas e policiais angariados sob o crivo do contraditório
[1]
e durante a fase policial
[2]
.

Tais elementos, tomados em conjunto, ratificam com segurança a versão acusatória no sentido de que o Recorrente praticou o crime de roubo descrito na denúncia.

Ressalta-se que os ofendidos reconheceram o Recorrente tanto no bojo do Inquérito Policial, quanto em juízo. Aliás, o próprio Apelante se colocou no lugar dos fatos no momento da empreitada criminosa, embora tenha alegado que apenas participou da ação em relação a conduta perpetrada contra Lucas Sampaio Pinheiro.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Corte é coesa no sentido de que, havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[3]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada.

2.

DA DESCARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.

No ponto, pugna pelo afastamento do concurso material entre as condutas de roubo, de modo a aplicar a continuidade delitiva e ordenar o recálculo da reprimenda nos termos do art. 71 do CP.

Compulsados os autos, percebe-se que não há qualquer reparo a ser feito.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
[4]
condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71, do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos.

Na hipótese, a alegação de que houve continuidade delitiva não se sustenta diante da evidência de pluralidade de desígnios, quais sejam, subtração dos bens inicialmente da vítima Lucas Sampaio Pinheiro e depois dos pertences de Jaison dos Reis Borges.

Ademais, o arcabouço probatório demonstrou que as ações foram praticadas em diferentes condições de tempo e lugar, não preenchendo, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis a incidência da continuidade pretendida.

Por tais fatos, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Assim,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Id. 4864965, 4864966, 4864968, 4864969.

[2]
Id. 4864387.

[3]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[4]
HC 108.012/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/09/2014; HC 109.971/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2012; HC 70.580/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04/09/2009; RHC 93.144/SP, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09/05/2008.

Belém, 28/08/2023